Tribunal: STF
Processo: HD 163
Classe: HD
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos. 
Habeas data impetrado por Rodrigo Rodrigues Pimentel contra atos do Delegado de Polícia Federal presidente do Inq. 4.954/RJ e, subsidiariamente, em face do Ministro Relator.
Sustenta o impetrante, inicialmente, a necessidade de mitigação de recusa administrativa, tendo em vista o sigilo absoluto do inquérito em trâmite.
A defesa argumenta, em sequência, que perfil de rede social faz divulgações sobre o paciente, em fatos supostamente apurados no Inq. 4.954/RJ.
Por fim, aduz que o vazamento seletivo de informações estaria prejudicando sua imagem, sendo o habeas data o instrumento cabível para a integridade de seus dados pessoais, com restauração da verdade documental e o estancamento de narrativas fraudulentas.
Ao final, requer:

“1. A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR (inaudita altera parte): Para determinar à Autoridade Coatora o fornecimento imediato e integral de certidão, cópia ou extrato de todos os registros, relatórios de inteligência, planilhas, recibos, notas fiscais ou quaisquer menções que digam respeito à pessoa de RODRIGO RODRIGUES PIMENTEL no bojo do Inquérito nº 4954/RJ (e procedimentos conexos), a fim de estancar o linchamento digital baseado em fatiamento de dados oficiais;
2. A NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA: Para que preste as informações no prazo legal de 10 (dez) dias, conforme o art. 9º da Lei nº 9.507/1997;
3. A PROCEDÊNCIA TOTAL DO HABEAS DATA (No Mérito): Para confirmar a liminar e garantir o acesso definitivo e irrestrito do Impetrante ao seu patrimônio informativo pessoal custodiado pelo Estado, em observância ao art. 5º, LXXII, "a", da Constituição Federal;
4. O EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETIFICAÇÃO E ANOTAÇÃO (Art. 5º, LXXII, 'b' e 'c', CF): Caso se verifique que as informações em posse do terceiro (Sr. Anthony Garotinho) divergem dos dados oficiais ou estão sendo utilizadas de forma truncada e descontextualizada, que se garanta ao Impetrante o direito de proceder à retificação imediata ou à anotação explicativa nos assentamentos do órgão investigador, fazendo constar a licitude e a natureza técnica/profissional dos registros (ex: palestras e consultorias)”

É o relatório. Fundamento e decido.
Consoante preconizado pelo art. 102, inciso I, alínea d, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente 

“o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.”

Logo, no que se refere à atuação de Delegado de Polícia Federal, esta impetração não está sujeita à competência constitucional da Corte, uma vez que a autoridade apontada como coatora não está inserida no rol taxativo previsto no art. 102, I, d, da CF.
Nesse sentido: HD nº 107, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de  5/2/18; HD nº 116, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/9/20; e HD nº 117, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/9/20, entre outros.
Ademais, a impetração de Habeas Data em face do Ministro Relator do Inq. 4.954/RJ é manifestamente incabível, conforme consolidada jurisprudência desta Corte, com interpretação extensiva da Súmula 606:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS DATA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HD 133 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 18/10/2021).

Ademais, ainda que superados esses óbices, não há nos autos comprovação de resistência ao fornecimento de informações do impetrante, o que evidencia manifesta ausência de interesse de agir.
Nesse sentido, mutatis mutandi:

“HABEAS DATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES: ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI N. 9.507/1997. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INFORMAÇÕES RELATIVAS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A ausência da comprovação da recusa ao fornecimento das informações, nos termos do art. 8º, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 9.507/1997, caracteriza falta de interesse de agir na impetração. Precedente: Recurso em Habeas Data n. 22, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 1º.9.1995.
2. (....)
Agravo regimental não provido.” (HD nº 87-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármem Lúcia, DJ 5/2/10)

“INTERESSE – HABEAS DATA. Ausência de comprovação de recusa em fornecer ou retificar informações, nos termos do artigo 8º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 9.507/1997, caracteriza falta de interesse processual.” (HD 108, AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 20/11/2019).

Por fim, consta-se que, em 13/3/2026, neguei seguimento à Reclamação 91.569/RJ, a qual possuía requerimentos similares e foi consignado que o Ministro Relator do Inq. 4.954/RJ determinou o levantamento do sigilo dos autos.
Por essas razões, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas data, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente